Tribunal: TCU
Processo: 025.947/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3108/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) em desfavor de Luiz Carlos Cabral Junior e de Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro, ex-gestores da Fundação de Desenvolvimento Regional (Funder), em razão da falta de comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos repassados à fundação por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2008/100, que tinha por objeto a execução de pesquisa intitulada "seleção participativa de variedades de mandioca para mesa, ricas em vitamina A, e para a indústria de farinha e fécula adaptadas ao semiárido do Nordeste". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que entre 27/12/2012, data em que a prestação de contas foi apresentada ao órgão competente para a sua análise inicial, e 23/4/2020, data do Relatório Financeiro que concluiu pelo indeferimento da prestação de contas apresentada pelo convenente, transcorreram mais de cinco anos, configurando-se a ocorrência da prescrição ordinária; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluíram pela ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 68 e 71); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.947/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro (XXX.746.287-XX); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.